Tribunal: TJMT
Processo: 0041616-24.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO No 41616-24.2015.8.11.0041
APELANTE: SOS RESGATE LTDA - EPP.
APELADO: RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA.
Vistos.
Intimada para comprovar os requisitos para concessão da assistência judiciária (id. 25703959), a parte recorrente juntou comprovantes da SERASA e da Justiça do Trabalho. Entretanto, tais documentos são provas somente indiciárias e não cabais da condição de hipossuficiência econômica da recorrente.
Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo a parte recorrente o prazo de 5 (dias) dias para o recolhimento do preparo, com base nos arts. 99, §7o e 101, §1o do CPC.
Após, retornem os autos conclusos, com ou sem o recolhimento do preparo.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator